Tribunal: CARF
Processo: 19647.004652/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.004652/2005-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.692 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TELECEARA CELULAR S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos do Resp. no 886.462, o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o
entendimento de que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo.
IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Nos termos decididos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp. no
960.239, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, não há ilegalidade
nos normativos da Receita Federal do Brasil que tratam da imputação
proporcional ao pagamento nas declarações de compensação.
REVISÃO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Não se pode alegar mudança de critério jurídico, quando a fiscalização altera o
lançamento de ofício de crédito tributário consubstanciado em processo
administrativo diverso, justamente com o objetivo de evitar cobrança em
duplicidade quando da análise da declaração de compensação apresentada
anteriormente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004652/2005-69
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo de declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte Teleceará Celular S/A, na qual pretendia quitar débitos de estimativa de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) de diversos períodos de apuração, com crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1998.
Em despacho decisório proferido, houve o reconhecimento do saldo negativo
(direito creditório) no valor de R$1.020.292,41, sendo que o contribuinte havia pleiteado o valor
de R$1.020.281,40, ou seja, a fiscalização reconheceu um crédito ligeiramente superior ao que o
contribuinte pleiteou.
Contudo, mesmo com esse reconhecimento, o direito creditório não foi suficiente
para quitar a totalidade dos débitos indicados no pedido de compensação, uma vez que o
contribuinte, na composição dos débitos que pretendia quitar com as declarações de
compensação, entendeu não ser devida a multa de mora, tendo em vista o instituto da denúncia
espontânea, que afastaria essa penalidade no pagamento extemporâneo do tributo.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual alegou, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ no Recife, o seguinte:
Tempestivamente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 47
a 58, (juntamente com documentação de fls. 59 a 82), nos seguintes termos.
Inicialmente, afirma que, em outubro de 2006, recebeu autos de infração de IRPJ e
CSLL, envolvendo diversas supostas infrações (sic), que deram origem ao processo
administrativo n° 10647.009690/2006-99 e que, entre tais infrações, constavam os itens
6 e 7, respectivamente, “deduções indevidas no ajuste anual de antecipações de IRPJ e
de CSLL não comprovadas” e “imposição de multa isolada por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL por estimativa mensal”. Adita que as mencionadas exigências não foram
devidamente fundamentadas, o que impedia a adequada defesa da empresa autuada.
Em seguida, a contribuinte alega que, em março de 2007, foi intimada pela DRF/Recife,
mediante Relatório de Informação Fiscal, onde os auditores responsáveis informam
terem tomado conhecimento da Solução de Consulta Intema n° 18, de 2006, que prevê
metodologia de cálculo diferente da que havia sido adotada por ocasião da fiscalização
e, por essa razão, alguns valores foram excluídos do processo n° 19647009690/2006-99,
passando a ser tratados em processos específicos e objeto de cobrança espontânea, entre
os quais o presente processo de compensação.
A contribuinte se insurge contra a incidência de multa de mora sobre os débitos objeto
de compensação, acréscimo esse que teria resultado nos saldos de IRPJ que ora lhe
estão sendo exigidos.
Nesse ponto, a contribuinte procura se respaldar na redação do caput do artigo 138 da
Lei n° 5.172/1966 (CTN), entendendo que tal dispositivo afasta a imposição de
qualquer tipo de multa, no caso de denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do
tributo devido.
Segundo a interessada, ao constatar, em dezembro de 2003, que possuía débitos fiscais
relacionados ao IRPJ, devido pelo regime de estimativa, com relação aos meses de
maio, junho, julho e setembro de 1999, e fevereiro de 2000, realizou, antes de iniciado
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, a compensação com
crédito fiscal relacionado ao IRPJ do ano-calendário 1998. Dessa forma, entende restar
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

configurada a denúncia espontânea, citando, nesse sentido, acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em seguida, a contribuinte alega que a autoridade administrativa, ao converter parte dos
créditos da empresa em pagamento de parte da multa de mora, adotou procedimento
desprovido de base legal, pois, ao realizar a imputação proporcional, tratou como
pendente de recolhimento parte do principal com juros computados desde seu
vencimento. Com respeito á questão, defende que, tendo sido pago todo o principal,
deveria ter sido constituída e exigida apenas a multa de mora (nos termos da legislação
de regência), admitindo-se a premissa, com a qual não concorda, de que não seria
aplicável o artigo 138 do CTN.
Em um outro viés, a contribuinte questiona os termos em que foi efetuada a revisão do
lançamento consubstanciado no auto de infração lavrado contra a TIM Nordeste S/A
(sucessora da TELECEARA Celular S/A), constante do processo n°
19647.009690/2006-99.
Segundo a contribuinte, o novo valor total exigido por intermédio dos mais de vinte
despachos decisórios por ela recebidos (sic) é superior ao valor diminuído pela revisão
de oficio havida nos autos do processo admin`i`stratiyo n° 19647009690/2006-99.
Conclui, dessa forma, ter havido uma indevida alteração no lançamento regularmente
notificado, que não se coaduna com o que estabelecem os artigos 145 a 149 do CTN
(redação do artigo 145 c seus incisos, a Íl. 56).
A contribuinte afirma que, assim agindo, a autoridade administrativa, ao rever seus atos
pretéritos, impõe uma exigência ainda maior, sem que uma das hipóteses de alteração
do lançamento estivesse preenchida. Adita que, ao adotar entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil contido na Solução de Consulta Interna n° 18, de 13/10/2006,
posterior aos autos de infração lavrados em 09/10/2006, a autoridade administrativa
introduz modificação nos critérios jurídicos por ocasião do lançamento, atentando
contra o disposto no artigo 146 do CTN, segundo o qual e' vedada a aplicação retroativa
de critérios jurídicos que levem a um aumento da exigência fiscal.
Diante do que expõe, a contribuinte requer, ao final de sua manifestação de
inconformidade, seja reformado o Despacho Decisório ora contestado, para que a
compensação seja integral, seja em razão da aplicação do artigo 138 do CTN, pois a
denúncia espontânea, em seu entendimento, afasta qualquer tipo de multa, seja em razão
de ter sido irregular o procedimento da DRF/Recife em realizar a imputação
proporcional do pagamento, alegando, ainda, que o Despacho Decisório, quando
considerado em conjunto com outros despachos proferidos pela autoridade
administrativa, é fruto de revisão de oficio que aumentou o valor total da exigência de
lançamento anterior, o que configura violação ao artigo 149 do CTN (sic).
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação
de Inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ
Ano-Calendário: 1998
Ementa: MULTA DE MORA. EXIGIBILIDADE.
A multa de mora incide sobre tributo ou contribuição pago após a data de
vencimento da obrigação e antes de iniciado procedimento de oficio. A
exigência da multa independe do fato de ter o contribuinte efetuado o
pagamento do tributo ou contribuição anteriormente a procedimento de
cobrança por parte da autoridade administrativa.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

COMPENSAÇÃO
-
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
ADM1NISTRADOS
PELA
RFB
-
PROCEDIMENTO
DE
IMPUTAÇÃO.
Na hipótese de existirem dois ou mais débitos do contribuinte para com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos e/ou contribuições, a imputação do montante de
crédito do contribuinte, observados os demais mandamentos legais, há de
considerar a ordem crescente dos prazos de prescrição.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais,
COSIT - ORIENTAÇÃO NORMATIVA - OBSERVÂNCIA.
Os agentes da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem seguir
orientação dada pela Coordenação Geral de Tributação quanto à
aplicação da legislação vigente.
A orientação de caráter interpretativo não comporta questão de
anterioridade, devendo ser observada relativamente a fatos ocorridos na
vigência da legislação interpretada.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado do acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese (i) a caracterização do instituto da denúncia espontânea e,
em consequência, a impossibilidade de cobrança da multa de mora (ii) a ilegalidade da
imputação proporcional; (iii) indevida revisão do lançamento realizada nos autos do PA no
19647.009690/2006-99.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 25/08/2009, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 04/09/2009, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A princípio, a primeira matéria controversa nos autos que precisaria ser enfrentada
pelo colegiado seria com relação ao reconhecimento ao não da denúncia espontânea nos casos
em que, ao invés de realizar o pagamento em espécie, o contribuinte quita os débitos
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

"denunciados" com créditos que detém junto ao sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja,
utiliza-se de declaração de compensação.
Contudo, a par do entendimento deste relator – que equipara o pagamento à
compensação para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea – no presente caso, não
há que se falar em denúncia espontânea, uma vez que os débitos quitados pelo contribuinte com
as declarações de compensação já estavam devidamente declarados, mas não foram quitados no
momento oportuno.
Sabe-se, neste sentido, que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente exarado
na sistemática dos recursos repetitivos, que vincula esse colegiado, deixou claro que não há que
se falar em denúncia espontânea naqueles casos em que o contribuinte declara (constituí) o
crédito tributário e não o paga no prazo previsto na legislação. Veja-se:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS ?
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.
Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 886.462/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Assim, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL AO PAGAMENTO.
Em argumento subsidiário, invocando o princípio da eventualidade, o Recorrente
alega que, uma vez ultrapassada a caracterização da denúncia espontânea, deve ser reconhecida a
ilegalidade da imputação proporcional ao pagamento realizada no despacho decisório.
De acordo com as suas alegações, em síntese, com as alterações promovidas pela
Lei no 11.488/2007, no artigo 44 da Lei no 9.430, a fiscalização deveria fazer o lançamento da
penalidade de forma isolada, mas não através da imputação ao pagamento realizada quando da
análise das declarações de compensação.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao enfrentar a argumentação do contribuinte,
sustentou a legalidade do procedimento, invocando, para tanto, o disposto no §1o, do artigo 28 na
então vigente da IN/SRF 460/2004, que, em suas palavras, prevê que a “compensação de tributos
ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.”.
A decisão guerreada também transcreve o disposto no artigo 163 do CTN, para
justificar a legalidade do procedimento adotado.
Apesar de sensibilizar o argumento do Recorrente, não se pode olvidar, contudo,
que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, já
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

se manifestou quanto à legalidade da imputação proporcional ao pagamento no bojo das
declarações de compensação. Veja-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
IMPUTAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
ART.
354
DO
CÓDIGO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE
ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO,
NO RESP 1002932/SP, JULGADO EM 25/11/09, SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC.
1. O princípio da irretroatividade implica a aplicação da LC 118/2005 aos pagamentos
indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas após a mesma, tendo
em vista que a referida norma pertine à extinção da obrigação e não ao aspecto
processual da ação.
2. A Primeira Seção, quando do julgamento do Resp 1002932/SP, sujeito ao regime dos
"recursos repetitivos", reafirmou o entendimento de que "O advento da LC 118/05 e
suas consequências sobre a prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma
ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua
vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco
anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova." (RESP 1002932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25/11/2009)
3.Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão
"observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005 (AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 06.06.2007).
4. In casu, a recorrente, que impetrou o presente mandamus em 26/08/2005, pugna pelo
reconhecimento do prazo prescricional decenal, porquanto o Tribunal de origem
entendeu ser aplicável à espécie o prazo quinquenal, merecendo reforma, nesse
particular, o acórdão recorrido, para reconhecer a inocorrência da prescrição
relativamente aos pagamentos efetuados nos 10 anos imediatamente anteriores ao
ajuizamento da ação, com observância do critério de contagem do prazo prescricional
acima explicitado.
5. A imputação do pagamento na seara tributária tem regime diverso àquele do
direito privado (artigo 354 do Código Civil), inexistindo regra segundo a qual o
pagamento parcial imputar-se-á primeiro sobre os juros para, só depois de findos
estes, amortizar-se o capital. (Precedentes: REsp 1130033/SC, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 16/12/2009; AgRg no Ag
1005061/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 25/08/2009, DJe 03/09/2009; AgRg no REsp 1024138/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe
04/02/2009; AgRg no REsp 995.166/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 24/03/2009; REsp 970.678/SC, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008,
DJe 11/12/2008; REsp 987.943/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008; AgRg no REsp 971016/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe
28/11/2008)
6. Os artigos do Código Civil, que regulam os institutos da imputação e da
compensação, dispõem que, in verbis: Da Imputação do Pagamento (...) "Art. 354.
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e
depois, no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar quitação por
conta do capital." Da compensação (...) "Art. 374. A matéria da compensação, no que
concerne às dívidas fiscais e parafiscais, é regida pelo disposto neste capítulo."
(Revogado pela Lei 10.677/03) "Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias
dívidas compensáveis serão observadas, no compensar-las, as regras estabelecidas
quanto à imputação do pagamento."
7. O art. 374 restou expressamente revogado pela Lei n.o 10.677/2003, a qual, não tendo
sido declarada inconstitucional pelo STF, deve ser aplicada, sob pena de violação de
cláusula de plenário, ensejando reclamação por infringência da Súmula Vinculante no
10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
8. Destarte, o próprio legislador excluiu a possibilidade de aplicação de qualquer
dispositivo do Código Civil à matéria de compensação tributária, determinando que esta
continuasse regida pela legislação especial. O Enunciado no 19 da Jornada de Direito
Civil CEJ/STJ consolida esse entendimento, litteris: "19 - Art. 374: a matéria da
compensação no que concerne às dívidas fiscais e parafiscais de Estados, do Distrito
Federal e de Municípios não é regida pelo art. 374 do Código Civil."
9. Deveras, o art. 379 prevê a aplicação das regras da imputação às compensações,
sendo certo que a exegese do referido diploma legal deve conduzir à limitação da sua
eficácia às relações regidas pelo Direito Civil, uma vez que, em seara de Direito
Tributário, vige o princípio da supremacia do interesse público, mercê de o art. 354, ao
disciplinar a imputação do pagamento no caso de amortização parcial do crédito por
meio de compensação, ressalvar os casos em que haja estipulação em contrário,
exatamente em virtude do princípio da autonomia da vontade, o qual, deslocado para o
segmento fiscal, impossibilita que o interesse privado se sobreponha ao interesse
público.
10. Outrossim, a previsão contida no art. 170 do CTN, possibilitando a atribuição
legal de competência, às autoridades administrativas fiscais, para regulamentar a
matéria relativa à compensação tributária, atua como fundamento de validade
para as normas que estipulam a imputação proporcional do crédito em
compensação tributária, ao contrário, portanto, das normas civis sobre a matéria.
11. Nesse sentido, os arts. 66 da Lei 8.383/91, e 74, da Lei 9.430/96, in verbis: "Art. 66.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais,
inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes. (...) § 4o.
O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo." "Art. 74.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizar-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (...) § 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de
restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição."
12. Evidenciada, por conseguinte, a ausência de lacuna na legislação tributária,
cuja acepção é mais ampla do que a adoção de lei, e considerando que a
compensação tributária surgiu originariamente com a previsão legal de
regulamentação pela autoridade administrativa, que expediu as IN's n.o 21/97,
210/2002, 323/2003, 600/2005 e 900/2008, as quais não exorbitaram do poder
regulamentar ao estipular a imputação proporcional do crédito em compensação
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

tributária, reputa-se legítima a metodologia engendrada pela autoridade fiscal,
tanto no âmbito formal quanto no material.
13. A interpretação a contrario sensu do art. 108 do CTN conduz à conclusão no sentido
de que a extensa regulamentação emanada das autoridades administrativas impõe-se
como óbice à integração da legislação tributária pela lei civil, máxime à luz da
sistemática adotada pelo Fisco, a qual respeita a integridade do crédito fiscal, cuja
amortização deve engendrar-se de forma única e indivisível, principal e juros, em
perfeita sintonia com a legislação vigente e com os princípios da matemática financeira,
da isonomia, ao corrigir tanto o crédito quanto o débito fiscais pelo mesmo índice
(SELIC), mercê de se compatibilizar com o disposto no art. 167 do CTN, que veda a
capitalização de juros.
14. Sob esse enfoque são os termos da IN SRF 900/08, que regulamenta,
hodiernamente, a matéria referente à compensação com crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior.
15. Recurso especial parcialmente provido, tão-somente para determinar a aplicação do
prazo prescricional decenal. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 960.239/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
É importante esclarecer, neste ponto, que sabe-se que a aplicação, ao caso ora em
discussão, do precedente do STJ, cuja ementa foi acima transcrita, não é pacifica no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cita-se, por exemplo, o acórdão de número no 9101-005.129 (sessão de
julgamento realizada 05/10/2020). Neste caso, em que pese o entendimento que prevaleceu, na
maioria do colegiado, ter sido pela legalidade da “imputação proporcional dos pagamentos
referentes a tributos, penalidades pecuniárias ou juros de mora”, no voto vencedor invocou-se,
dentre diversos argumentos, outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Resp’s no’s
921.911/RS, 971.0161 e 1.115.604 – para fundamentar o indeferimento do pleito do contribuinte.
Todavia, quando se analisa o acórdão proferido pelo STJ no REsp 960.239, não se
tem dúvidas que aquele Tribunal entendeu pela legalidade das regulamentações realizadas pela
Receita Federal do Brasil no que tange às compensações, deixando clara a inaplicabilidade das
disposições do Código Civil, pela “ausência de lacuna na legislação tributária” a referendar
qualquer integração com a legislação civil.
Na decisão exarada pelo STJ, pontuou-se que “a interpretação a contrario sensu
do art. 108 do CTN conduz à conclusão no sentido de que a extensa regulamentação emanada
das autoridades administrativas impõe-se como óbice à integração da legislação tributária,
máxime à luz da sistemática adotada pelo Fisco, a qual respeita a integridade do crédito fiscal,
cuja amortização deve engendrar-se de forma única e indivisível, principal e juros, em perfeita
sintonia com a legislação vigente e com os princípios da matemática financeira, da isonomia, ao
corrigir tanto o crédito quanto o débito do sujeito passivo pelo mesmo índice (SELIC), mercê de
se compatibilizar com o disposto no art. 167 do CTN.”
Sabe-se, por outro lado, que no precedente do STJ ora invocado não é citada
expressamente a IN/SRF no 460/2004.
Entretanto, como demonstrado pelo acórdão recorrido, essa IN tem previsão que
“já constava do artigo 28 da IN/SRF n° 210, de 30/09/2002, com redação dada pela IN/SRF n°

1 Este precedente, inclusive, é invocado no voto proferido no bojo do REsp no 960.239 para ratificar o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

323, de 24/04/2003”. Ademais, a IN 600/2008, que revogou a IN 460/2004, e a IN 900/2008
também tinham essa previsão. E todas essas IN’s foram citadas nominalmente na ementa do
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando este ratificou a legalidade da
imputação proporcional do pagamento nas declarações de compensação.
Neste sentido, entende-se, com toda venia, ser de observância obrigatória o
precedente exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos, como determina a redação da alínea b), do inciso II, do parágrafo 1o, do
artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015). Por isso, não deve
prevalecer a argumentação do Recorrente.
Assim, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Ainda como argumento subsidiário, o Recorrente alega que, com a revisão do
lançamento realizada nos autos do PA no l9647.009690/2006-99, teria sido “intimada de vários
despachos decisórios, a maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de
valores a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”.
Alega, neste passo, que “o novo valor exigido por intermédio de tais despachos
decisórios é superior ao valor diminuído pela revisão de ofício havida nos autos do processo
administrativo no l9647.009690/2006-99”.
Assim, o Recorrente, invocando o disposto no artigo 146 do CTN, alega que a
mudança no critério jurídico do lançamento não poderia ser aplicada a fatos geradores anteriores
à modificação do entendimento da fiscalização.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, apesar de argumentar que os valores cobrados através dos
despachos decisórios seriam superiores aos que restaram glosados na revisão do lançamento
consubstanciada no PA no l9647.009690/2006-99, o Recorrente não trouxe qualquer
comprovação/quantificação neste sentido.
Assim, em que pese este argumento não ser convincente, não poderia ser
enfrentando ou até mesmo investigado (por exemplo, com a realização de uma diligência), uma
vez que caberia ao Recorrente comprovar ou, ao menos, trazer indícios para fundamentar suas
argumentações.
De todo modo, como se depreende do Relatório de Informação Fiscal, que deu
ensejo à revisão do lançamento do PA no l9647.009690/2006-99, a manutenção de valores
naquele processo ensejaria na cobrança em duplicidade dos valores, uma vez que, quando da
análise das declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte, deveria ser aplicada os
regramentos então vigentes.
Neste sentido, são irreparáveis as colocações lançadas no acórdão recorrido,
quando, invocando o disposto na SCI no 18/2003, afirma que “considerando que as declarações
de compensação formalizadas pela o foram antes de iniciado procedimento de oficio do qual
resultou a lavratura de autos de infração (processo n° 19647009690/2006-99), a autoridade
fiscal procedeu à revisão de ofício em face do que esclarece a COSIT, mediante a SCI acima
transcrita em parte”.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004652/2005-69

Não há que se falar, neste sentido, data venia, em mudança de critério jurídico do
lançamento. E se houve mudança, esta se deu no bojo do PA no l9647.009690/2006-99, em que,
como demonstrado, a fiscalização reduziu o crédito tributário constituído de ofício.
Assim, o tratamento dado às declarações de compensação em nada se confunde
com o que restou decidido naquele PA. Reitere-se: no PA no l9647.009690/2006-99, a
fiscalização entendeu por bem reduzir o montante do crédito tributário, justamente para que não
houvesse cobrança em duplicidade dos valores que seriam tratados nas declarações de
compensação apresentadas pelo Recorrente.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital